Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728617-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Wesley Silverio Pimenta Alex Burton Brasileiro Gois Pedro Paulo Castello Branco Pertence Ricardo Luz de Barros Barreto Emerson Oliveira Bacheschi Ludovico Wellmann da Riva Rodrigo Nunes Gurgel Agravado: Rafael de Melo Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Wesley Silverio Pimenta, Alex Burton Brasileiro Gois, Pedro Paulo Castello Branco Pertence, Ricardo Luz de Barros Barreto, Emerson Oliveira Bacheschi, Ludovico Wellmann da Riva e Rodrigo Nunes Gurgel contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0722316-54.2024.8.07.0001, assim redigida: “Diante da discussão quanto a propriedade do veículo, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o bloqueio da embarcação ROYAL MARINER 390 HT, ano 2019, no de inscrição 2210174007, de nome ENDEAVOR, no órgão própria, para que não haja a alteração de titularidade. Oficie-se. Citem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 61439396), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela urgente de natureza cautelar requerida pelo agravado nos autos do processo de origem, destinada à determinação de restrição de alteração da titularidade em relação à embarcação Royal Mariner 390 HT, ano 2019, inscrição no 2210174007, de nome Endeavor, objeto da demanda. Argumentam que o agravado, autor da ação ajuizada na origem em desfavor dos recorrentes, não figura na posição de legítimo proprietário da embarcação aludida, pois celebrou negócio jurídico destinado à aquisição de cota parte, em regime de copropriedade, com sociedade empresária que já não tinha mais a propriedade do bem móvel por ocasião da formalização do contrato, tendo sido o recorrido, em verdade, vítima de artifício ardiloso perpetrado pela pretensa alienante. Os recorrentes verberam que adquiriram todas as 8 (oito) cotas concernentes à referida embarcação da sociedade empresária Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico – Eireli em momento anterior ao negócio jurídico supostamente celebrado pelo recorrido, com a finalidade de comprar cota parte referente ao mesmo bem. Destacam que são os únicos legítimos proprietários do bem móvel e que o recorrido jamais exerceu a posse em relação à embarcação aludida, de modo que o pretenso negócio jurídico celebrado pelo agravado é ineficaz, tendo ocorrido na hipótese em exame a chamada venda a non domino, pois efetuada por quem já não tinha o poder de disposição do bem. Afirmam que o autor deveria ter exercido pretensão indenizatória exclusivamente contra o causador dos prejuízos eventualmente experimentados, de modo que fatos articulados na causa de pedir não autorizam o deferimento da medida cautelar ora impugnada. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja revogada a restrição determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61439803) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61439800) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Na hipótese em exame os recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela urgente de natureza cautelar requerida pelo agravado nos autos do processo de origem, destinada à determinação de restrição de alteração da titularidade em relação à embarcação objeto da demanda. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo da verossimilhança dos fatos articulados previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pelo recorrido nos autos do processo de origem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto percebe-se que o recorrido ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor dos agravados e da sociedade empresária Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico – Eireli com a finalidade de obter a inscrição do nome do autor na posição de coproprietário da embarcação, de modo a permitir o uso e gozo do bem aludido em condições de igualdade com demais coproprietários, bem como de assegurar a reparação pelos danos morais que alegou haver experimentado. Afirmou ter adquirido de modo legítimo uma cota parte da embarcação, diante da celebração de negócio jurídico de compra com a demandada Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico – Eireli, e que foi impedido, reiteradas vezes, de exercer a posse sobre o bem móvel aludido, diante da posterior transferência da titularidade da embarcação promovida pelos réus e coproprietários, que também adquiriram suas respectivas cotas. Destacou ter agido de boa-fé ao celebrar o negócio jurídico com a sociedade empresária e que as condutas praticadas pelos recorridos têm aptidão para ocasionar prejuízos ao demandante, inclusive com risco de turbação, mediante a alienação da embarcação ou mesmo oferecimento do bem em garantia, o que justificou o requerimento de tutela urgente de natureza cautelar ora impugnado. No caso em deslinde, como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, há dúvida razoável a respeito da copropriedade instituída em relação ao bem móvel e da subsequente inviabilidade de inclusão do autor no cronograma de uso compartilhado do bem por ele adquirido. A validade, a eficácia e as circunstâncias de cada um dos negócios jurídicos celebrados pelas partes, cujos instrumentos foram devidamente anexados à petição inicial, deverão ser objeto de análise mais aprofundada durante o curso da marcha processual na origem. O mesmo pode ser afirmado em relação ao suposto artifício ardiloso praticado pela pretensa alienante em desfavor do recorrido. Convém ressaltar que os temas alusivos à pretensão indenizatória exercida pelo autor e à legitimidade das partes não foram objeto de exame pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, que se limitou a determinar a restrição de alteração da titularidade em relação à embarcação objeto da demanda, de modo a evitar prejuízos indevidos ao autor e assegurar o resultado útil do processo por ele instaurado. Além de não ser possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada, no caso em deslinde é perceptível que a restrição a respeito da transferência de titularidade do bem tem o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé, além de inviabilizar sua alienação até que sobrevenham maiores esclarecimentos a respeito dos fatos articulados na causa de pedir. Ademais, não se trata de medida irreversível ou que impeça o exercício, pelos recorrentes, das prerrogativas decorrentes da propriedade como a posse, o gozo e a fruição. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO RENAJUD. PRESSUPOSTOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A despeito de não transmitir a titularidade do bem, a procuração in rem suam consubstancia verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com caráter irrevogável e concedendo poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, em claro intuito de substituir contrato de compra e venda, configurada a transferência do veículo com a tradição do bem. 3. A medida de natureza cautelar consistente na inserção de restrição de transferência do veículo, no sistema Renajud, visa assegurar o resultado útil do processo, resguardando que o bem não seja transferido para terceiros até o julgamento de mérito do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1825436, 07299669220238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS E RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO RÉU/AGRAVADO. MEDIDA ADEQUADA PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 996 do CPC), contra a decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória destinado ao bloqueio cautelar de bens móveis e imóveis pertencentes ao réu, ora agravado. 2. A prova documental disponível neste momento do processo demonstra a ocorrência de diversas transações de quantias significativas entre a conta bancária da autora, pessoa idosa sob curatela, e o réu/agravado, o que reforça a verossimilhança das alegações expostas na petição inicial. O próprio réu/agravado, em sua contestação, não nega parte dos fatos descritos na peça vestibular e argumenta que as movimentações financeiras realizadas teriam decorrido da relação de merecimento, proximidade e de afeto entre as partes. 3. A existência de indícios de que o réu/agravado está realizando atos destinados a dilapidar seu patrimônio e dificultar o acesso a seus bens - notadamente a transferência de titularidade de veículo para sua esposa e a alienação de outro automóvel após a citação no processo de origem - reforça a necessidade de se impor o poder de cautela no caso concreto. 4. Presentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, é cabível deferir a medida cautelar para bloquear as matrículas e restringir a alienação/transferência dos bens móveis e imóveis de propriedade do réu/agravado, a fim de garantir o resultado útil do processo e proteger interesses de terceiros de boa-fé. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1806059, 07344549020238070000, Relatora: SANDRA REVES, data de julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPRA A VENDA. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. No caso concreto, os fatos relatados e as provas produzidas indicam que o agravante foi vítima de fraude. 2. A busca e apreensão do veículo, sem antes instalar o contraditório, se afigura medida excessiva. Com objetivo de resguardar o resultado útil do processo, justifica-se a restrição de transferência do veículo automotor, até que os fatos sejam esclarecidos. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1800158, 07016209720238079000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OLX. VÍTIMAS DE GOLPE. TUTELA. URGÊNCIA. CAUTELAR. RESTRIÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A resposta ao agravo de instrumento apresentada após o transcurso do prazo previsto no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não merece conhecimento por intempestividade. 2. Nos termos do artigo 300, caput, combinado com o artigo 301, ambos do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar, que pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para a asseguração do direito, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Mediante as partes terem sido vítimas de golpe efetivado através do site de vendas OLX, é prudente, a partir de um juízo de proporcionalidade, sob pena de risco ao resultado útil do processo, a manutenção da medida cautelar de restrição à transferência do veículo objeto da lide. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1300986, 07177787220208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.